Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Títulos executivos extrajudiciais são documentos que comprovam a existência de uma obrigação clara, certa e exigível, permitindo ao credor iniciar uma ação de execução sem necessidade de uma fase de conhecimento para determinar a existência do subsídio. 1.1. Para um documento ser classificado como título executivo extrajudicial, ele deve cumprir os seguintes requisitos: liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez é atendida quando o valor da dívida é claramente determinado no título; a certeza surge da existência indubitável da obrigação documentada; e a exigibilidade é caracterizada pela possibilidade de exigência imediata do cumprimento das obrigações.
2. No caso dos autos, o documento apresentado, conforme bem analisou a sentença de origem “não traz o valor contratado, tampouco a importância da prestação se acha determinada.”
3. A Súmula 233 do STJ estabelece que o contrato de abertura de crédito, mesmo acompanhado do extrato da conta corrente, não constitui título executivo. Isso porque, normalmente, esses documentos não detalham todos os encargos e condições da dívida de forma clara o suficiente para satisfazer os requisitos de liquidez e certeza. 3.1. De outra sorte, nos termos da Súmula 247 do STJ: o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
4. Recurso conhecido e desprovido.